Tribunal: TJBA
Processo: 8000274-18.2025.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000274-18.2025.8.05.0103

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL- SEGUNDA TURMA

FORO DE ORIGEM:

2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ILHÉUS/BA

JUIZ: DR.
GUILHERME VIEITO BARROS JUNIOR

APELANTE:JHONATA SANTOS DA SILVA

ADVOGADO: DR. THIAGO AMADO MARQUES OAB/BA 65.722

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTOR DE JUSTIÇA: DR. PEDRO PAULO DE PAULA VILELA ANDRADE

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA ADÉLIA BONELLI

RELATORA: DESA. SORAYA MORADILLO PINTO

REVISOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA PROVA POR QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA E ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Sentença fixou pena de 05 anos, 07 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 562 dias-multa. Pretensão absolutória sob alegação de nulidade de provas por quebra da cadeia de custódia e ilegalidade da busca pessoal, além de insuficiência probatória.

Pedido subsidiário de redução da pena ao mínimo legal e fixação de regime menos gravoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a apreensão das drogas e a busca pessoal violaram o procedimento legal, ensejando nulidade das provas; e (ii) saber se o conjunto probatório é insuficiente para sustentar a condenação e, subsidiariamente, se a pena deve ser reduzida ao mínimo legal, com fixação de regime menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de prova de adulteração ou violação cronológica dos elementos apreendidos. Inexistência de quebra da cadeia de custódia.
4. A abordagem e a busca pessoal foram precedidas por fundada suspeita, decorrente de fuga e confronto com a polícia. Atuação legal conforme arts. 240, § 2º, e 244 do CPP.
5. Provas testemunhais e materiais demonstram a posse e destinação comercial dos entorpecentes, corroborando a materialidade e autoria.
6. Dosimetria da pena realizada de forma fundamentada, com exasperação da pena base em razão da diversidade de drogas apreendidas. Compensação entre reincidência e menoridade reconhecida. Regime fechado justificado pela reincidência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não há nulidade na prova decorrente da apreensão de drogas quando inexistente demonstração concreta de violação da cadeia de custódia. 2. A busca pessoal é válida quando precedida de fundada suspeita, conforme os arts. 240, § 2º, e 244 do CPP. 3. É válida a condenação por tráfico de drogas quando lastreada em elementos materiais e testemunhais consistentes. 4. A exasperação da pena-base em razão da diversidade de entorpecentes é compatível com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244 e 804; CP, art. 33; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp nº 2.083.974/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgRg no HC nº 951.924/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 883.286/SE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 17.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000274
-
18
.202
5
.8.05.0
103
, que tem como Recorrente
JHONATA SANTOS DA SILVA
e Recorrido
MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
PARCIALMENTE
DO RECURSO E
JULGAR IMPROVIDO O APELO DEFENSIVO,
mantendo-se na íntegra a sentença combatida
,
de acordo com o voto da Relatora: